Tribunal: TJSP
Processo: 2269370-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO – DESCABIMENTO – AGRAVANTE QUE HÁ MAIS DE DOIS ANOS DEIXOU DE FAZER PARTE DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA, NÃO HAVENDO SE FALAR EM SUCESSÃO PROCESSUAL CONTRA ELA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.